Tribunal: CARF
Processo: 11968.000892/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000892/2006-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.515 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GLOBAL LOGISTICS LTDA.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/08/2006
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão recorrido e
os acórdãos paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação da
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Rodrigo da Costa
Possas, que conheceram do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000892/2006-31
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 11968.000892/2006-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009, em face do Acórdão no 3803-004.026, que possui a seguinte ementa, transcrita na
parte que interessa ao presente exame:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/08/2006
MULTA. ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA
VÁLIDA.
O lançamento de ofício relativo a multa de natureza administrativa depende de
previsão normativa válida, contendo todos os contornos da obrigação de fazer,
cujo descumprimento enseja a imposição de penalidade.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência em face do
acordão recorrido acima, as divergência suscitada pela Fazenda Nacional dizem respeito:

1 – Inaplicabilidade da denúncia espontânea para infrações a obrigações
acessórias aduaneiras.
2 – Impossibilidade do Carf declarar a invalidade de qualquer ato normativo da
Receita Federal.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido parcialmente, conforme
despacho de fls. 122 a 125 e 126 a 127 apenas em relação à matéria “2 – Impossibilidade do
Carf declarar a invalidade de qualquer ato normativo da Receita Federal”.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 11968.000892/2006-31

O Contribuinte foi intimado e não apresentou contrarrazões.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso especial é tempestivo, cabendo averiguar se atendeu aos demais
requisitos ao seu conhecimento.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência em face do
acordão recorrido acima, as divergência suscitada pela Fazenda Nacional dizem respeito:

1 – Inaplicabilidade da denúncia espontânea para infrações a obrigações
acessórias aduaneiras.
2 – Impossibilidade do Carf declarar a invalidade de qualquer ato normativo da
Receita Federal.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido parcialmente, conforme
despacho de fls. 122 a 125 e 126 a 127 apenas em relação à matéria “2 – Impossibilidade do
Carf declarar a invalidade de qualquer ato normativo da Receita Federal”.

Do Acórdão Recorrido

Entendo que o Recurso Especial da Fazenda não deva ser conhecido. Pela leitura
dos votos vencidos e vencedor do Acórdão Recorrido, conclui-se que apontam para conhecer a
incompetência do Inspetor da Alfândega para editar a Portaria ALF/SPE n.° 06/2005
regulamentando o art. 107, IV, do Decreto-Lei n.o 37/66, com a redação da Lei n.o 10.833/2003.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 11968.000892/2006-31

É que no presente caso, inexistia à época do lançamento ato emanado da
Secretaria da Receita Federal disciplinando as circunstancias que deram margem autuação, ou
seja, a forma e o prazo para prestação de informações sobre unidade de carga transportada,
inexistindo também competência expressa autorizando outro dirigente da instituição a disciplinar
a matéria.

De acordo com um trecho do voto, o colegiado entendeu que:

“Dessa forma, em face da ausência de ato normativo disciplinando os requisitos
para aplicação da multa nas circunstancias descritas no presente processo,
entendo que o auto de infração não deve subsistir.

Desta feita, o Acórdão recorrido chegou-se a conclusão sobre a incompetência do
Inspetor da Alfândega para editar a Portaria ALF/SPE n° 06/2005, regulamentando o art. 107,
IV, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação da Lei no 10.833/2003.

Isso, porque nos termos da Portaria MF n 259, de 24 de Agosto de 2001, somente
o Secretário da Receita Federal possui tal competência, quando a lei remete essa prerrogativa à
Secretaria da Receita Federal.

Assim, de acordo com o art. 96 combinado com o art. 100 do Código Tributário
Nacional, somente os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas constituem
normas complementares na linha de conformar-se em legislação tributária: e que na distribuição
de competências estabelecidas pela Portaria do Ministro da Fazenda no 259, de 24 de agosto de
2001, compare-se e perceba-se que, no âmbito da Receita Federal do Brasil, somente o
Secretário da Receita Federal e o Coordenador Geral da Cosit expede/aprova atos normativos, no
sentido de compor o acervo da legislação tributária. As competências das demais autoridades
limitam-se a execução de serviços, nos limites das instruções dos órgãos que técnica e/ou
administrativamente lhes subordinam, portanto, sem força normativa perante o contribuinte.

Do Acórdão Paradigma:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 11968.000892/2006-31

E de acordo com os acórdãos paradigmas o recurso foi analisado sob as seguinte
questões, a saber: (i) a impossibilidade de portaria exigir o cumprimento de obrigação não
prevista em lei estrita e (ii) a nulidade do lançamento tendo em vista o suposto erro no
enquadramento da infração. De acordo com o voto, o contribuinte neste caso alegou a
inconstitucionalidade da Portaria ALF/SPE n° 44/2005.

Assim, foi decidido no acórdão paradigma:

Pela análise do recurso, verifico que há duas questões a serem enfrentadas, a sab
e: (i) a impossibilidade de portaria exigir o cumprimento de obrigação não previs
ta em lei estrita e (ii) a nulidade do lançamento tendo em vista o suposto
erro no enquadramento da infração.

De início, ressalto que a Recorrente em momento algum contesta o fato de ter
descumprido a obrigação instituída pela Portaria ALF/SPE n° 44/2005.

Invoca dispositivos constitucionais para alegar que a exigência de obrigação
tributária por portaria, sem prévia estipulação em lei, fere o princípio da
legalidade estrita. Em outras palavras, a Recorrente pretende que seja
declarada a inconstitucionalidade da Portaria ALF/SPE n° 44/2005

Sobre esse primeiro argumento de defesa, cumpre-me esclarecer que o CARF
não é competente para se manifestar acerca da constitucionalidade de leis,
salvo quando o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal já houver se
pronunciado nesse sentido.

É o que se depreende da leitura da Súmula CARF no 2, do art. 26-A, § 6o, I, do
Decreto no 70.235 de 1972, e do art. 62, parágrafo único, I, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256 de 2009, e
alterações posteriores. Confira-se:

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 11968.000892/2006-31

Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Do confronto

No acordão recorrido, o voto vencedor concluiu que a autoridade é incompetente
para instituir a Portaria e votaram pela nulidade do auto de infração. E o voto vencedor conclui
que :

“... no que tange aos arts. 30 e 31 do Regulamento Aduaneiro inobstante haver,
no § 2o do art. 30, a previsão de obrigatoriedade de o agente de carga prestar as
informações relativas à consolidação e à desconsolidação de cargas, inexiste nos
dispositivos a fixação de um prazo para o cumprimento dessa obrigação. A
previsão do art. 31, a meu ver, não supre essa lacuna, pois que, ali também, há a
remissão à regulamentação por parte da Secretaria da Receita Federal.” E que :
No presente caso, o contribuinte, antes de qualquer atividade da Fiscalização
concernente à informação requerida, ou seja, espontaneamente, apresentou os
documentos relativos à desconsolidação da carga, não havendo nos autos
qualquer indício de que o atraso, apurado nos termos da inválida portaria do
inspetor da Alfândega, tivesse inviabilizado os demais procedimentos próprios do
desembaraço aduaneiro das mercadorias. Além de tudo acima abordado, há que
se considerar, ainda, a normatividade do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
a seguir transcrito..” e “No caso sob análise, a apresentação em atraso dos
documentos relativos à desconsolidação de cargas, frise-se, considerando os
termos da inválida portaria do inspetor, constitui-se em medida de controle
meramente administrativo, em nada afetando o cumprimento da obrigação
principal (impostos incidentes na importação). Ressalte-se, ainda, que, de acordo
com o § 1o, alínea “a”, do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, anteriormente
reproduzido, não se considera espontânea a denúncia apresentada no curso do
despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria.
Compulsando os autos, não se detecta qualquer informação ou mesmo indício de
que, quando o contribuinte apresentara os documentos da desconsolidação de
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 11968.000892/2006-31

cargas, já tivesse iniciado o despacho aduaneiro das mercadorias, o que impede
a aferição dessa condição.
Logicamente que, por meio de uma diligência junto à repartição de origem,
Poder-se-ia obter os dados necessários à confirmação da data de início do
despacho aduaneiro, assim como da data do desembaraço da mercadoria.
Contudo, tal providência se torna despicienda, tendo em vista as prejudiciais
acima apontadas, quais sejam, ausência de previsão normativa válida definindo o
prazo de apresentação dos documentos e a vedação à inovação, em sede de
julgamento administrativo, referente à modificação da fundamentação legal do
auto de infração. Nesse contexto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso para
cancelar a multa aplicada.”

Assim, como se verifica o Acordão Recorrido apenas declarou a incompetência do
Inspetor da Alfândega para editar a Portaria ALF/SPE n° 06/2005.

No entanto, o acordão paradigma apenas entendeu que não pode declarar a
inconstitucionalidade de uma Portaria ALF/SPE n° 44/2005. Dois fatos diferentes.

E vale ressaltar, como acima citado, que o Acordão Recorrido, mesmo entendendo
pela incompetência do Inspetor da Alfândega para editar a Portaria ALF/SPE n° 06/2005, não
aplicou a multa por entendeu que a previsão de obrigatoriedade do agente de carga prestar as
informações relativas à consolidação e à desconsolidação de cargas, inexistia na época dos fatos,
pois não havia dispositivos para fixação de um prazo para o cumprimento dessa obrigação.

Ademais, vale ainda ressaltar ainda, que as Portarias são diferentes. No acordão
recorrido tratou-se da Portaria ALF/SPE n° 06/2005 e o acordão paradigma analisou a Portaria
ALF/SPE n° 44/2005, Ambas não tratam do mesmo assunto. Versam sobre matérias diferentes.

Portanto, não conheço o Recurso Especial da Fazenda.

É como voto.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 11968.000892/2006-31

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital